Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705502-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUTEMBERG MACHADO MASCARENHAS AGRAVADO: ESCOLA PEDACINHO DO CEU GUARA SS LTDA - EPP DECISÃO GUTEMBERG MACHADO MASCARENHAS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 83223779, autos originários) que acolheu parcialmente a sua impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Sob o ID: 82582246, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 82582248 a ID: 82582277), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio da quantia total de R$ 5.985,10 (ID: 82655979) existentes em conta bancária de sua titularidade. Sustenta que tal montante é impenhorável, pois proveniente de salário, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Resposta da parte credora no ID: 82743947. Decido. Dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". No caso dos autos, verifico a impenhorabilidade alegada, considerando a documentação acostada pela executada, a qual demonstra a efetivação de penhora sobre verba salarial por ela percebida, mediante simples identificação da instituição financeira em que se deu o bloqueio (ID: 82655979, p. 2) e os dados do contracheque apresentados pelo devedor (ID: 82582251). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo porque determino a reserva de 10% (dez por cento) da importância constrita em favor da parte credora, eis que o referido montante não possui o condão de atentar contra a subsistência da parte executada. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: [...] Por esses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação aviada pela parte executada. Transcorrido em branco o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada, na forma que segue: - no valor de R$ 5.441,00, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, cujos dados bancários seguem no documento de ID: 82582251; e, - nos valores de R$ 544,10, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários contidos na petição de ID: 82743947. Por fim, diga a parte exequente, no prazo de quinze (15) dias, sobre a proposta de acordo formulada sob o ID: 83112212. Na mesma oportunidade, indique bens penhoráveis de propriedade da parte adversa sob pena de aplicação da suspensão prevista no art. 921, inciso III, do CPC/2015. Intime-se. O que cumpra.” O agravante-executado defende a impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Aduz que o débito objeto da execução refere-se a mensalidades escolares, portanto, não possuem natureza alimentícia. Assevera que “ao contrário do exposto na fundamentação da r. decisão agrava, a reserva de 10% do valor constrito possui sim o condão de atentar contra a subsistência do agravante e sua família” (id. 23503627). Pugna pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e pela concessão “do efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), tendo em vista a relevância e a urgência da matéria, a fim de determinar o imediato desbloqueio do valor constrito em favor do Agravante” (id. 23503627). A gratuidade de justiça foi indeferida (id. 23595008) e o preparo recolhido (id. 23635881). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado na execução do título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais), atualizado em 4/12/19, era de R$ 12.932,28 (id. 52361417, autos originários). Devidamente citado e intimado (id. 76802263, autos originários), o agravante-executado não pagou voluntariamente o débito nem indicou bens passíveis de penhora. O sistema Sisbajud bloqueou o valor de R$ 5.985,10 na conta-corrente do agravante-executado mantida no Banco Itaú (id. 82655979, autos originários). Apresentada impugnação à penhora, o MM. Juiz acolheu-a parcialmente para liberar 90% do valor bloqueado, mantendo a penhora de 10% do valor, o que totaliza R$ 544,10. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. De acordo com a cópia dos extratos bancários referentes à conta-corrente, mantida pelo executado no Banco Itaú (id. 82582277, autos originários), vê-se que nela são depositados os salários do agravante-devedor, conforme também se verifica pelo contracheque apresentado (id. 82582251, autos originários). O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Consoante declaração de ajuste anual, ano-calendário 2019, vê-se que o agravante-devedor recebeu da pessoa jurídica, IBAMA, rendimentos de R$ 185.963,00 (id. 82582275, autos originários). Além disso, verifica-se que o agravante-executado é servidor público Federal, ocupa o cargo de analista ambiental no IBAMA, e aufere rendimento bruto de R$ 14.751,85, e líquido de R$ 6.152,33 (id. 23558032), portanto, não há prova inequívoca de que a manutenção da penhora no valor de R$ 544,10 causará prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora